Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713491-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E S P A C H O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça para reapreciação do agravo de instrumento no que concerne à possibilidade de penhora do salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios (ID 17834927). Intimem-se as partes para ciência e para que se manifestem no que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de agosto de 2020 17:17:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator